Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CP. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. INADMISSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. CONSUMAÇÃO. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma tentada.
2. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência da materialidade do delito e insuficiência probatória, se o exame dos autos evidencia que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório.
3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.
4. O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, por ser de conduta variada, consuma-se, além da hipótese de conjunção carnal, pela prática de qualquer ato libidinoso em desfavor da vítima, menor de 14 (quartorze) anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta.
5. Basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de abaixar o short da vítima enquanto ela dormia e passar a mão em suas partes íntimas, para a consumação do delito. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. A prática de ato libidinoso contra menor de quatorze anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o ilícito previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal.
7. É pacífico o entendimento desta corte no sentido de que nos casos de de estupro de vulnerável, o dano moral causado à vítima é presumido, ou seja, in re ipsa. No caso analisado, houve pedido expresso na denúncia e o valor estabelecido na sentença não se mostra desarrazoado, sendo compatível com a atividade de empresário que o acusado exerce.
8. Recurso do Ministério Público e do Assistente de Acusação conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.